Tribunal: STF
Processo: AI 79769
Classe: AI
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-10-16
Data de publicação: 1980-10-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. EFEITOS
INFRINGENTES. - EMBARGOS QUE, NA VERDADE, LONGE DE PRECISAREM COM
PERTINENCIA A OMISSAO, CONTRADIÇÃO, DUVIDA OU OBSCURIDADE ACASO
OCORRENTES NO ACÓRDÃO EMBARGADO, PRETENDEM, NA VERDADE, REAPRECIAR A
QUESTÃO ORIGINARIA DA CAUSA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.